Tribunal: STF
Processo: Súmula 358
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 358

O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Remuneração proporcional em caso de disponibilidadeNos termos declinados na apreciação da questão prejudicial, aConstituição Federal, na sua redação originária, era silente no que diz respeito ao quantum da remuneração que seria devida ao servidor posto em disponibilidade. Esse vácuo normativo até então existente, a meu ver, autorizava os estados a legislar sobre a matéria, assegurando a integralidade remuneratória aos seus servidores. Destaque-se, inclusive, que esta Suprema Corte, com parâmetro na redação originária do art. 41, § 3º, daCarta de 1988, declarou, por maioria, naADI 313/DF(Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 30/4/92), a inconstitucionalidade dos arts. 10 e 20 doDecreto 99.300, de 15-6-1990, os quais fixavam a proporcionalidade dos vencimentos dos servidores em disponibilidade. Assim sendo, a expressão \"com vencimentos e vantagens integrais\" contida no art. 90, § 3º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não conflitava com a feição inicial do instituto, delineada na redação originária da Lei Fundamental. O mesmo argumento serve para demonstrar também que a modificação trazida pelaEC 19/98suplantou a previsão contida na Carta estadual, pois passou-se a determinar, expressamente, que o cálculo dos vencimentos, na hipótese de disponibilidade do servidor decorrente da extinção do cargo por ele ocupado ou da declaração de sua desnecessidade, fosse feito com suporte no tempo de serviço laboral, ou seja, a remuneração passaria a ser, necessariamente, proporcional ao tempo de serviço, por se tratar, como visto anteriormente, de norma de repetição obrigatória.[ADI 239, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 19-2-2014,DJE213 de 30-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 11eSúmula 39."}]